Tribunal: CARF
Processo: 11080.002798/2006-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.002798/2006-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.507 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
CARMEN SILVEIRA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - ARTIGO 173, I CTN - SÚMULA CARF 148
No caso de descumprimento da obrigação acessória aplica-se o prazo
decadencial previsto no artigo 173, I do CTN. A matéria é objeto da Súmula
CARF no 148.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Conforme súmula 11 do CARF, a prescrição intercorrente não se aplica ao
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi lavrada notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
contra a contribuinte acima identificada, do exercício de 2003 no valor total de R$
3.622,27, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 04.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002798/2006-00
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.507 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002798/2006-00

A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de atraso na entrega da
declaração de ajuste do IRPF do exercício de 2003, apresentada em 2004 com ciência
em 2006, fls. 13.
A contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que não cabe a multa
por descumprimento de obrigação acessória pelo fato de ter apresentado sua declaração
espontaneamente, em razão do artigo 138 do CTN que determina que a responsabilidade
é excluída pela denúncia espontânea, transcrevendo o artigo com seu § único,
requerendo a revogação da multa aplicada ou a aplicação da multa mínima de R$
165,00.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE - DIRPF.
A denúncia espontânea não se aplica à falta de cumprimento de obrigações acessórias,
conforme as normas vigentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 09/11/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) ocorrência de decadência do lançamento;
b) ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento, no valor total de R$ 3.622,27, pelo
atraso na entrega da declaração de ajuste do IRPF do exercício de 2003, apresentada em 2004. A
DRJ manteve a autuação.
Em sede recursal, como relatado, a contribuinte não impugna o mérito do auto
de infração, limitando-se a suscitar a prescrição e decadência do crédito tributário.
Para cancelar a autuação, o recorrente pretende valer-se dos institutos da
prescrição e da decadência em matéria tributária. Enquanto a prescrição extingue o direito do
credor cobrar o crédito tributário pelo decurso do prazo de 5 anos contado da constituição
definitiva do crédito, a decadência é a perda da pretensão de se exigir um direito, ou seja, perda
da possibilidade da Fazenda Pública constituir o próprio crédito tributário pelo decurso do tempo
(artigos 150§4o e 173, I ambos do CTN).
Assim, a prescrição relaciona-se com a instrumentalidade, com o processo de
cobrança do crédito tributário na esfera judicial. Já a decadência vincula-se ao próprio direito.
Quanto a prescrição, cito a Súmula CARF n°11:

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.507 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002798/2006-00

Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.

Como o presente caso trata-se de descumprimento de obrigação acessória, o
prazo decadencial quinquenal é aquele insculpido no artigo 173, I do CTN, conforme Súmula
CARF no 48:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A autuação versa do ano calendário 2002 e o contribuinte fora intimado da
notificação de lançamento em 2006 (e-fls. 11), portanto, não operou-se a decadência.
Dito isto, nenhum dos institutos se operou no presente caso, motivo pelo qual
mantenho a autuação.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 63
DF CARF MF
Original